Tribunal: STF
Processo: RE 1583643
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE COMISSÕES RECEBIDAS POR PLATAFORMA DE ENTREGAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. TAXA DA PLATAFORMA DE DELIVERY. CONCEITO DE FATURAMENTO. INCIDÊNCIA. 1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total do faturamento ou da receita da pessoa jurídica. 2. No caso dos autos, a contratação de plataforma de delivery pode apenas se dar a partir do faturamento da Impetrante, sobre a qual deve incidir o PIS e a COFINS. 3. Estabelecido que as taxas de delivery são parte do faturamento do Impetrante, incabível analogia com o Tema nº 69” (fl. 4, e-doc. 76).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 150 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 20).

Sustenta que, “ considerando que a cada venda efetuada, utilizando-se a plataforma digital, sejam cobradas as Contribuições ao PIS e a COFINS sobre o valor total da operação de venda, ocorrerá a majoração indevida da base de cálculo destas contribuições e, portanto, o descumprimento do princípio da capacidade contributiva, insculpido pelo Constituinte de 1988 no ordenamento jurídico-tributário pátrio. Certo que o percentual e taxas são destinados integralmente à plataforma digital de delivery, o valor cobrado sequer chega a ingressar os cofres da Recorrente, tampouco aumenta o seu faturamento/receita” (fl. 13, e-doc. 86).

Pede “o total provimento ao Recurso Extraordinário aqui em análise, para, reconhecendo a violação aos artigos 145, §1º e 195, I, b, da CF/1988, declarar o direito líquido e certo da Recorrente utilizar como base de cálculo, para fins de apuração dos montantes devidos a título de contribuição para o PIS e para a COFINS, única e exclusivamente o faturamento/receita próprio, decorrente da persecução de seus objetivos sociais, excluída de elementos estranhos ao referido conceito e de titularidade de terceiros, especialmente mediante a exclusão do valores correspondentes às taxas/comissões pagas às plataformas de delivery das bases de cálculo destas contribuições ao Pis e à COFINS” (fl. 20, e-doc. 86).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 69 da repercussão geral. 

No Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, discutiu-se se o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS integra, ou não, a base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. 

Não é o caso, entretanto, de se aplicar o Tema 69 da repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem apreciou matéria diversa, referente à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre “taxas/comissões pagas às plataformas de delivery” (fl. 1, e-doc. 37), para concluir que, “uma vez estabelecido que as taxas de delivery sob a qual recaem o PIS e a COFINS denotam faturamento da empresa impetrante, incabível, por analogia, a aplicação do Tema nº 69” (fl. 2, e-doc. 76).

5. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dirimiu controvérsia sobre “a exclusão das taxas e comissões pagas às plataformas de delivery da base de cálculo da contribuições ao PIS e à COFINS” (fl. 1, e-doc, 76), nestes termos:
“No caso dos autos, estão configuradas duas relações jurídicas diferentes, que são independentes entre si e não se confundem. A primeira é aquela em que o restaurante, ora impetrante, oferece refeições aos consumidores, tendo por contraprestação o valor alcançado por estes quando do pagamento do produto. A segunda é o contrato de prestação de serviços em que a empresa de delivery realiza a entrega do produto vendido pelo restaurante até o local designado pelos consumidores, retendo uma parte do valor pago como forma de remunerar a entrega realizada. 
Assim, o faturamento da impetrante é obtido por meio da compra de seus serviços como bar e restaurante, correspondendo, portanto, ao valor integral do pagamento efetuado pelo consumidor. 
É a partir desse faturamento que o restaurante consegue contratar o aplicativo de delivery para transportar o produto vendido. Por óbvio que apenas por meio de seu próprio faturamento é que poderia a impetrante pagar os serviços de entrega oferecidos por aplicativos de delivery. 
O fato de a impetrante contratar o serviços de delivery para a ultimação de seus serviços não modifica a sua receita bruta, sendo mera despesa que decorre de uma facilidade ofertada aos consumidores. 
O método de remuneração adotado pelos contratantes - se por meio de pagamento direto ou retenção - não é capaz de alterar a materialidade das contribuições ao PIS e da COFINS. 
Assim, não assiste razão ao impetrante ao alegar que as taxas pagas ao prestador de serviços de entrega são ‘receitas de terceiro’ e, portanto, não configuram receita bruta e não devem sofrer incidência do PIS e da COFINS. 
O valor retido pela empresa de entregas, embora corresponda ao seu faturamento, também integra, com efeito, o faturamento do restaurante, tal qual ocorre com as despesas em geral que derivam da consecução de seu objeto social. 
Já entendeu da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça em caso similar (REsp n. 1.441.457/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017)” (fl. 2, e-doc. 76).

Ao analisar o quadro fático-jurídico deste processo, o Tribunal de origem julgou questão infraconstitucional referente ao enquadramento tributário das receitas provenientes de valores recebidos a título de comissão ou taxa sobre entregas realizadas por “plataforma de delivery”, para fins de inclusão dessas receitas na base de cálculo das contribuições sociais em exame. 

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário” (RE n. 406.802-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11,2017). 

Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 10.637/2002, 10.833/2003 e 12.973/2014; e Decreto-Lei n. 1.598/1977). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. CONCEITO DE FATURAMENTO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 9.718/1998. TEMA 110 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.512-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pis e cofins. Factoring. direitos creditórios. Deságio. Enquadramento de determinada receita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.582-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA RECEITA. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da questão se a receita obtida com o uso de cartões de crédito deve ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 936.107-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 12.4.2016).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora